Tribunal: TJES
Processo: 5000780-13.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-13.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENCIO REINHOLZ e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento a apelação do consumidor e desproveu o recurso da requerida, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de débito baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e majorando a indenização por danos morais. A embargante alegou omissão no julgado quanto à forma de atualização monetária da condenação, requerendo a aplicação dos novos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024 e se tais critérios devem ser aplicados de imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, possuindo aplicação imediata aos processos em curso.

A aplicação da nova legislação deve respeitar o princípio tempus regit actum, conforme entendimento do STF nos Temas 810 e 1.170, incidindo apenas sobre fatos geradores ocorridos após sua vigência.

Constatada a omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024, impõe-se seu suprimento, determinando-se a atualização monetária pelo IPCA e os juros pela taxa Selic, excluída a correção acumulada, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os critérios de correção monetária e juros moratórios, possui aplicação imediata aos processos em curso, respeitado o princípio tempus regit actum.

A atualização monetária deve observar o IPCA como índice de correção, e os juros moratórios devem ser apurados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); LIDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); TJES, Apelação Cível nº 0025915-20.2018.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 5002657-51.2022.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000780-13.2022.8.08.0056

EMBARGANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: FLORENCIO REINHOLZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11011955, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes, consumidor e concessionária de energia elétrica, contra Sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Autor contestou a cobrança de débito no valor de R$ 17.715,44, apurado através do TOI nº 9031764, e pleiteou indenização por danos morais pela cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica. A Sentença anulou o TOI, declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do débito apurado pela Requerida com base no TOI nº 9031764; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor de energia não observou os termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à necessidade de participação do consumidor e à comunicação prévia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de comprovação de que a fraude no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, conforme a exigência da Resolução Normativa nº 414/2010, torna a cobrança do débito indevida, legitimando a declaração de inexistência do débito. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a devida comprovação de fraude e sem a observância dos procedimentos legais, configura dano moral in re ipsa, segundo entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ. Considerando a idade avançada do Autor, que permaneceu por dois meses sem energia elétrica, o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na Sentença é insuficiente, sendo razoável e proporcional a sua majoração para R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Autor provido parcialmente. Recurso da Requerida desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das garantias de contraditório e ampla defesa previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é indevida. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada de forma indevida, gera dano moral presumido (in re ipsa). O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser majorado diante de circunstâncias agravantes como a idade avançada do consumidor e o tempo de suspensão do serviço essencial. (Apelação Cível n.º 5000780-13.2022.8.08.0056, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.11.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 11160755) a ora Embargante aduz que há omissão no julgado, notadamente em relação à forma de atualização monetária da condenação a si imposta. Segundo sustenta:

“5. Contudo, enquanto foi determinada a atualização monetária da sentença, a qual exige correção monetária e juros, considerando a Lei 14.905/24, que entrou em vigência em 30/08/2024, alterando as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais, é preciso que a Câmara esclareça sobre a sua aplicação imediata.

(...).

7. Por esta razão, a Embargante requer desde já a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.”

De fato, com a vigência da Lei n.º14.905/24, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil (CC).

A Lei n.º 14.905/24, aliás, possui incidência imediata, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Este entendimento é corroborado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982). Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024. I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii) verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief). A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício. 3. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. 4. Embargos de declaração acolhidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025915-20.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2024).

Assim, impõe-se sanar a omissão apontada pela Embargante, de modo que, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária seja calculada com base no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/24.

Do exposto, dou provimento ao recurso para para suprir a omissão identificada e determinar a aplicação da Lei n.º 14.905/24, a partir de sua vigência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.